Tribunal: TJDFT
Processo: 0722683-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como determinou o recolhimento das custas iniciais.
II – Questão em discussão
A questão em discussão consiste em aferir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua alegação de hipossuficiência financeira derivada da insuficiência de recursos.
III – Razões de decidir
2. Na forma do art. 99, § 2o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
3. Nesse cenário, afere-se do processo, à luz dos documentos juntados, que a renda do agravante sobressai à média nacional. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos denotam que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que infirma a presunção derivada da declaração exibida em juízo.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando ausentes elementos hábeis que sustentem a insuficiência de recursos exigidos para o deferimento do benefício da assistência judiciária".
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.;
TJDFT, Acórdão 1957272, 0740238-14.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025.;
TJDFT, Acórdão 1940908, 0734006-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.